Tribunal: CARF
Processo: 13706.006816/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.006816/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.262 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
JACOB KLAJMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRRF. COMPROVAÇÃO
PARCIAL. SÚMULA CARF 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Comprovação parcial de retenção através de recibos emitidos
pelo locatário durante o ano calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de ser reconhecida a compensação parcial do
IRRF no valor de R$3.355,62.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado (a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 95 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 84 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 24 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.006816/2008-15
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.262 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006816/2008-15

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra a Notificação de
Lançamento de fls. 21/23, resultante de alterações na Declaração de Ajuste Anual,
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que implicou apuração de Imposto de Renda
Pessoa Física de R$ 2.784,61, sujeito à multa de mora e juros legais, em face da glosa
de IRRF, no valor de R$ 7.172,10, relativo à fonte pagadora EBR Brasileira de Hotéis
Ltda, CNPJ 05.099.366/0001-83.
2. Regularmente notificado, em 22/08/2008, AR às fls. 72, o interessado apresentou
impugnação (fls. 01/12), por intermédio de seus procuradores, mandato às fls. 13,
recepcionada na unidade local da SRFB em 29/08/2008, cujas teses defensivas seguem
sumariadas:
a) alega suposta falta de fundamentação quanto à autuação impugnada, em vista dos
dispositivos legais referidos pela autoridade lançadora;
b) alega que, no período de apuração do débito, estava em vigor contrato de locação
firmado pelo impugnante e seu cônjuge, na condição de locadores; e a pessoa jurídica
EBR Brasileira de Hotéis Ltda, na condição de locatória, conforme termos aditivos, às
fls. 35/36;
c) alega que todos os recibos de aluguéis emitidos, com exceção do período
compreendido entre fevereiro e agosto de 2005, foram deduzidas as parcelas de IRRF
(fls 38/40), sendo certo que a responsabilidade de declaração e recolhimento é da Fonte
Pagadora;
d) alega que, no período compreendido entre fevereiro a agosto de 2005, o contribuinte,
juntamente com seu cônjuge, ingressou com medida judicial visando o pagamento
forçado dos aluguéis, sendo certo que as partes celebraram acordo extrajudicial para
composição amigável (fls. 37, 41/44, 47);
e) alega que, depois de encerrado o ano-calendário de 2005, e ciente de que deveria
declarar tais rendimentos, o contribuinte teria procurado diversas vezes a fonte
pagadora, para obter o informativo de rendimentos, o qual lhe fora sonegado, sendo tal
fato repetido nos anos-calendários de 2006 e 2007, o que motivou denúncia do
impugnante junto à DEFIC (fls. 49);
f) traz à colação jurisprudência administrativa pertinente;
g) alega a insubsistência da aplicação da multa de mora de 20%, sob o argumento de
que implicaria confisco, requerendo a redução para o máximo de 10%;
h) alega a inaplicabilidade da taxa de juros SELIC, a título de correção monetária e
juros de mora.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DE IRRF. A compensação do IRRF na declaração Anual de
Ajuste tem por requisito a posse, pelo contribuinte, do comprovante de
retenção do imposto, emitido pela fonte pagadora.
MULTA DE MORA. A redução ou exclusão de penalidades, no âmbito
do Direito Tributário, ex vi do inciso VI do art. 97 do CTN, requer a
expressa previsão legal.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. É cabível, por disposição literal de lei, a
incidência de juros de mora com base na variação da taxa SELIC, sobre o
valor do imposto apurado em procedimento de ofício
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.262 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006816/2008-15

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2011 (e-fls. 93), o sujeito
passivo interpôs, em 13/01/2012 (e-fls. 95), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a fonte pagadora é a
responsável pelo informe de rendimentos e pelo recolhimento do imposto de renda retido na
fonte e o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos através do
recibos apresentados em primeira instância com retenção destacada (e-fls. 45/48).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de dedução indevida de IRRF no valor de
R$7.172,10.
Não há questões preliminares a serem ora apreciadas.
Tendo em vista que a Primeira Instância manifestou-se acerca da fundamentação
legal do lançamento e de sua posição denegatória do mérito da impugnação, reproduzo no
presente voto excertos da decisão guerreada para correta elucidação da questão (grifados no
original):
...
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO LANÇAMENTO
,,,:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
[...]
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos:
[...]
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
[...]
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
[...]
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos
rendimentos próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos
bens comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta
por cento para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago
ou retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.262 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006816/2008-15

cônjuge que declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
[...]
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
[...]
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
[...]
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§ 1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).(grifou-
se)
...
DO IRRF
...
8. A glosa de IRRF refere-se a rendimentos recebidos da fonte pagadora EBR
Brasileira de Hotéis Ltda, decorrentes do recebimento de aluguéis, pagos ao impugnante
e ao seu cônjuge (SARA PLOSK Klajman, CPF 386.934.707-44), no ano-calendário de
2005. Esses rendimentos, bem como o IRRF pertinente, foram lançados, na proporção
de 50%, na DIRPF de cada cônjuge, de modo que ambos foram notificados em face da
glosa de IRRF.
9. Com efeito, os recibos apresentados pelo impugnante, às fls. 38/40, relativos aos
aluguéis recebidos no período de janeiro e agosto a dezembro de 2005, dada a
unilateralidade da produção desses documentos, não comprovam que a pessoa jurídica
tenha, efetivamente, retido o imposto de renda na fonte. Já os aluguéis recebidos pelo
impugnante e seu cônjuge, em face de acordo homologado judicialmente, às fls. 43/44 e
47, no montante de R$ 38.438,11, não ficou comprovado, nos autos, que tenha ocorrido
a retenção do imposto de renda sobre os valores pagos.
10. Do exposto, considerando que o impugnante não juntou aos autos o
comprovante de retenção do imposto, expedido pela pessoa jurídica, requisito legal
para que se possa pleitear a compensação na Declaração Anual de Ajuste;
considerando, ainda, que os documentos juntados aos autos não são aptos a
comprovar a efetiva retenção, não se vislumbra a possibilidade de compensação do
IRRF glosado, na Declaração Anual de Ajuste, por explícita violação das
disposições do art. 87, inciso IV, § 2o do Decreto no 3.000, de 1999, que regulamenta
o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985.
...
O interessado entende que a citada apresentação dos recibos em sede
impugnatória já comprova a retenção do IRRF (e-fls. 45/48), principalmente diante da
dificuldade de ser obtido o Comprovante de Rendimentos do ano calendário exposta em
Denúncia (e-fls. 57 e ss).
Verifique-se, a Súmula CARF no 143, auto elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.262 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.006816/2008-15

9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Assim, outras formas que não o Comprovante de Rendimentos emitido pela Fonte
Pagadora podem ser utilizadas para comprovação do IRRF que se pretende compensar. Em que
pese o fato dos recibos acostados desde a fase impugnatória realmente serem documentos
produzidos unilateralmente (e-fls. 45/48), não se vislumbra na espécie motivos concretos para
que não sejam aceitos como prova.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Mas veja-se, foram acostados apenas 6 (seis) recibos de aluguel com destaque de
retenção: janeiro de 2005, agosto a outubro de 2005 e 2 (dois) de dezembro de 2005. E destes
documentos verifica-se o destaque do valor total de IRRF de R$6.711,24, a ser aproveitado pelo
contribuinte e seu cônjuge, metade para cada membro do casal.
Dessa forma, apreciados todos os argumentos e provas apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
parcial da pretensão, a fim de ser compensado no ajuste anual do ano calendário 2005 o valor de
IRRF de R$3.355,62..
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, a fim de ser
reconhecida a compensação parcial do IRRF no valor de R$3.355,62.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 117
DF CARF MF
Original